Tribunal: CARF
Processo: 10380.724738/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724738/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.645 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
MARCOS DE ALMEIDA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES,
DESPESAS
MÉDICAS
E
COM
INSTRUÇÃO. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FÍSICA OU MENTAL PARA O
TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de médicas e com instrução de filhos maiores de 24 anos, somente
serão dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restar comprovada a
incapacidade física ou metal para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as
condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade a motivar as respectivas deduções
declaradas, em conformidade com a legislação de regência (art. 77, § 1o, III do
RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724738/2013-15
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724738/2013-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/47):
Por meio da Notificação de Lançamento (fls. 17/24), foi alterado o valor do imposto de
renda pessoa física a restituir declarado de R$ 613,29 para imposto suplementar no
valor de R$ 2.692,22, acrescido de multa de ofício de juros de mora.
Conforme o relatório descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi
motivado pela constatação das seguintes infrações:
a) glosa de dedução de despesas com previdência privada, no valor de R$
672,17. A fiscalização cita que foi alterada a contribuição à previdência privada
declarada conforme informações prestadas pela Fundação Coei de Seguridade
Social no sistema. Excluída contribuição à previdência privada deduzida de
décimo terceiro salário por falta de previsão legal para a sua dedução.
b) glosa de dedução de dependente no valor de R$ 1.889,64, por falta de
comprovação. A fiscalização informa que o contribuinte não comprovou a
prova de incapacidade física ou mental do dependente Marco Guedes de
Oliveira, código de dependência 023, com data de nascimento em
29/03/1980.
c) Glosa de despesa com instrução, no valor de R$ 2.958,23, por falta de
comprovação. Cita que a despesa, embora comprovada, não pode ser acatada
pela ausência de comprovação da condição de dependente.
d) Glosa de despesas médicas, no valor de R$ 6.500,00, paga a Girlaine Maria
Gadelha Fernandes, CPF 463.520.903-20, por despesas médicas com
dependente não comprovado (Marcos Guedes Oliveira).
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 02 ao presente lançamento, cujas alegações
em síntese estão demonstradas conforme segue.
Relata que ao receber a autuação, ficou surpreso com o seu teor, pois não teve intenção
de incluir dependente que não reunisse condições dentro do que estabelece a legislação
do IRPF.
Cita que o dependente MARCOS GUEDES OLIVEIRA, seu filho, reside em sua
companhia até a presente data, tendo em vista o mesmo ser portador de
DEFICIÊNCIA MENTAL, não reunindo condições de trabalho, portanto reuni as
condições estabelecida pela legislação do IRPF, conforme documentos anexo que cita:
a) ATESTADO - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Manoel Jacaré
(tratamento mental);
b) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO - cujo relatório em seu
teor faz saber da deficiência mental.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724738/2013-15

c) DECLARAÇÃO - que o aluno Marcos Guedes Oliveira, é portador de
necessidades educacionais especiais.
d) CARTÃO PRONTUÁRIO 3329 - atestando o comparecimento em tratamento
psicossocial até a presente data.
e) ATESTADO MEDICO - provando a necessidade de tratamento psiquiátrico.
f) RECEITA MEDICA - provando que o Marcos Guedes Oliveira, faz uso de
remédio controlado.
Alega que por ser verdade o que está sendo dito acima, solicita o cancelamento da
notificação acima epigrafada, como também a permanência em todo o seu teor da
declaração original apresentada em seu prazo legal, solicitando desde já todos os meios
de prova em lei admitida, inclusive testemunhas, por ser um ato de justiça.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 23/12/2015 (fls. 51), o contribuinte, em 08/01/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 59/60), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que seu filho, Marcos Guedes de
Oliveira, dada a incapacidade mental regularmente comprovada pelo suporte probatório já
anexado aos autos, lhe é total e financeiramente dependente, cabendo ao contribuinte por justiça,
o direito a dedutibilidade das despesas com instrução e médicas realizadas por seu dependente de
fato e de direito. Requer, ao final, o restabelecimento da relação de dependência declarada, com
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal, com o documento de fls. 61.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas de dependente, com instrução e médicas
de dependente declaradas:
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas de dependente (R$ 1.889,64),
com instrução (R$ 2.958,23) e médicas (R$ 6.500,00) de dependente, buscando, por oportuno,
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724738/2013-15

nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2012.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls.
43/47) e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 17/24), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – sendo certo, diga-se de passagem, que não restou
comprovado que seu filho, Marcos Guedes de Oliveira, maior de 24 anos, estava efetivamente
incapacitado física ou mental para o trabalho no ano-calendário autuado, aliado ao fato de que a
Fundação Edson Queiroz/Universidade de Fortaleza (fls. 6), embora declarando que no ano-
calendário de 2007, Marcos Guedes se encontrava a matriculado no Curso de Engenharia
Elétrica-CCT, sendo portador de necessidades educacionais especiais, não faz qualquer
referência de ser o curso ministrado para pessoas portadoras de distúrbios mentais e em sala
especial. Soma-se ainda que os documentos médicos carreados nada atestaram sobre a
capacidade laborativa (fls. 4/5 e 8/9), restando assim afastada a relação de dependência para fins
tributários – razão pela qual reconheço o acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 45/47), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
Dedução de dependentes
No que se refere à dedução de dependentes na declaração de rendimentos, importa
transcrever as disposições contidas nos §§ 1o a 5o do art. 77 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
No caso em análise, a fiscalização informa que o contribuinte deixou de comprovar a
condição de dependente de Marco Guedes de Oliveira, com data de nascimento em
29/03/1980, por falta de prova de incapacidade física ou mental.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724738/2013-15

O impugnante apresenta aos autos fl. 04, um atestado genérico emitido pela Secretaria
do Estado da Saúde do Estado do Ceará, o qual marca a opção e informa que Marcos
Guedes Oliveira é portador de deficiência mental. Entretanto, não consta qualquer laudo
de acompanhamento deste documento, que é datado de 27/07/2006, ou seja, a mais de
cinco anos do período em análise.
Apresenta, fl. 05, tomografia computadorizada, datado de 24/03/2006, a qual não
esclarece que o paciente teria algum tipo de deficiência mental.
O contribuinte apresenta também Declaração fl. 06, da Fundação Edsom Queiroz no
qual se constata que na época Marcos Guedes Oliveira estava inscrito no curso de
Engenharia Elétrica. Assim considerando que o mesmo tinha condições de
acompanhar um curso superior de alta complexidade, resta pouco verossímil que este
possa ser considerado com total incapacidade mental para o trabalho, nos termos
da legislação colacionada.
Em que pese a declaração da instituição de ensino informando que Marcos é portador de
necessidades educacionais especiais, esta também é datada de 21/03/2007. No entanto,
esta informação feita a mais de cinco anos do ano calendário em análise, não implica
considerar que o mesmo seja deficiente mental para fins laborais.
Por outro lado, a ficha de consulta médica, fl. 07, da Coordenação de Saúde Mental da
Prefeitura de Fortaleza/CE, com registros de 04 consultas em 2012 e duas em 2013,
também não comprovam que o mesmo se enquadra na condição de deficiente
mental.
O contribuinte apresenta ainda um atestado da Clínica de Psiquiatria Cleto Pontes, fl.
08, datado de 14/02/2002, sendo que na época, o psiquiatra informa que acompanha o
paciente a anos, que este tem déficit de cognição e que este fato justifica mudança de
curso universitário para melhorar o aprendizado. Se verifica que o próprio médico não é
taxativo no sentido de que o paciente não teria condições de aprendizagem. Tem-se
ainda que estas informações são do ano de 2002, sendo que já naquela época,
consta do mesmo laudo que o paciente “atualmente se encontra bem sem sintomas
importantes”.
Quanto a receita médica, do centro de atenção Psicossocial da Prefeitura de Fortaleza,
fl. 09, datada de 15/04/2013, com prescrição de medicamentos, assinado pelo psiquiatra
Thiago Melo Batista, CRM 13.689, esta corrobora no sentido de que Marcos não
apresenta, em absoluto um quadro permanente de uma pessoa incapacitada
mentalmente para o trabalho, nos termos da legislação, mas ao contrário, indica
claramente que sua condição pode ser controlada e acompanhada por meio de
medicação.
Nesta esteira, faço menção também ao que consta do processo 10380.726598/2014-09,
fls. 13, auto de infração para o ano calendário de 2012, lavrado em decorrência das
mesmas glosas de deduções e objeto de julgamento também por este colegiado, na
mesma data. Naquele processo, consta informação deste citado profissional de que
atualmente (2014) ocorre redução parcial do quadro com a administração de
medicação.
Verifica-se ainda, pela declaração de ajuste, que o contribuinte pagou despesas com
instrução no valor de R$ 10.289,32 durante o ano calendário 2011, o que demonstra que
seu filho acompanhou regularmente e manteve frequência em curso superior da
Universidade de Fortaleza - UNICOR, CNPJ 07.373.434/0001-86, o que corrobora no
sentido de que, em decorrência de sua atividade universitária, não poderia ser
enquadrado como deficiente mental, e desta forma, incapacitado para o trabalho.
Portanto, em que pese os elementos trazidos pelo interessado que demonstram um
quadro de acompanhamento médico de seu filho, não vejo elementos de comprovação
efetiva no sentido de que o mesmo venha a ser considerado, para fins fiscais,
incapacitado mentalmente para o trabalho, requisito este necessário para a
dedução pleiteada na declaração de ajuste.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724738/2013-15

Assim, em decorrência dos fatos analisados, considero não atendido os requisitos
previstos no inciso III do art. 77 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
devendo ser mantida a glosa de dedução de dependente, conforme procedida pela
autoridade fiscal autuante.
Da mesma forma, deve ser mantida a Glosa de despesa com instrução, no valor de
R$ 2.958,23, e a glosa de despesas médicas, no valor de R$ 6.500,00, tendo em
vistas a ausência de comprovação da condição de dependência.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, com especial destaque para a ausência de comprovação da relação de dependência
por documentação hábil e contemporânea à época da autuação, e constando a regularidade da
ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência, correta é decisão
recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas por falta de cumprimento dos requisitos
legais atinentes (arts. 77, § 1o, III e 80, § 1o, II e 81 do RIR/99), e reconheço a subsistência do
crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original